Tribunal: TJES
Processo: 0003655-36.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003655-36.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003655-36.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157,
§ 2º-A,
INCISO I,

DO CP
).
ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

1.
A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003655-36.2020.8.08.0048

APELANTE: LUCIANO ALVES BORGES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

C
onforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO ALVES BORGES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4790678, Vol. 01, pp. 351/354), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal
,
à pena de
0
7
(
sete
) a
n
os e
11
(
onze
) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10.4.2019,

por volta das 9h30m, a vítima Solange Maria Gobetti, seu esposo e sua genitora estavam descarregando objetos para serem doados em frente à residência de Vanusa Gobetti, localizada na Rua Miguel Angelo, nº 1445, Parque Residencial Laranjeiras- Serra/ES, quando o apelante apareceu em uma motocicleta e, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, determinou que todos ingressassem no interior da residência, o que fora atendido pelas vítimas.

Nesse contexto, no interior da residência de Vanusa Gobetti, o apelante subtraiu da vítima Solange a quantia de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), uma pulseira de ouro e um anel de formatura; de seu esposo fora subtraída uma aliança de ouro e, de sua genitora, também 01 (uma) aliança de ouro e R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

Na hipótese dos autos, a materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por meio do Reconhecimento Pessoal do apelante (
link
no Id. 4790678, Vol. 01, p. 47/49), bem como pelo Reconhecimento Direto de Objeto (moto e capacetes utilizados para prática do delito -
link
no Id. 4790678, Vol. 01, pp. 51/53), além da palavra da vítima Solange.

A defesa, por outro lado, afirma que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, de sorte que o reconhecimento realizado pela vítima não pode ser utilizado como prova segura para a condenação.

De fato, ainda que por fundamento diverso do veiculado pela defesa, cotejando todas as provas existentes nos autos, entendo que as provas não conferem a certeza necessária para manutenção da condenação.

A vítima Solange, cujo depoimento fora gravado em mídia, afirmou que fora chamada muito tempo depois para realizar o Reconhecimento Pessoal do apelante, porquanto este não fora preso no dia do crime. Em análise aos documentos constantes do caderno processual, percebe-se que os fatos ocorreram em
10.4.2019,
sendo o reconhecimento de pessoas realizado apenas em
02.7.2019
,
ou seja, aproximadamente 03 (três) meses após o crime. O transcurso de considerável lapso temporal, somado a não observância das formalidades insertas no art. 226, do Código de Processo Penal, deixam dúvida a respeito da higidez do Reconhecimento de Pessoas.

Ressalto, ainda que, em juízo, a vítima relatou não possuir condições de ratificar o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia.

Além disso, a própria vítima relatou ter ficado surpresa ao ser chamada à Delegacia de Polícia para realizar o aludido reconhecimento de pessoas, tendo até questionado de que modo a polícia chegou à conclusão de que o apelante seria o autor do delito, tendo sido informado que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica à época do crime e, cruzando os dados de sua rota, foi possível constatar que estava nas proximidades de onde o ato criminoso ocorreu. Todavia, o Relatório Final de Investigação realizado pelo Delegado de Polícia Gabriel Duarte Monteiro sequer faz menção a verificação da rota do apelante no dia do crime.

Não posso olvidar a existência de imagens extraídas de
GPS
(
Global Positioning System
– Sistema de Posicionamento Global) colacionadas às pp. 21/29 (pdf. Vol.1), porém sequer é possível saber a que data se referem. Na imagem colacionada na página 29, a data de registro é de
14.4.2019
, sendo o crime em análise praticado em
10.4.2019
.

Em relação à motocicleta e capacetes que foram reconhecidos, consoante Auto de Reconhecimento Direto de Objeto (pp. 51/53), a vítima também não demonstrou firmeza no reconhecimento, na medida em que disse que
pareciam com aqueles utilizados pelo agente criminoso na data do fato
. Ora, em nenhum momento fora apontado pela vítima algum sinal de destaque existente na moto ou no capacete que justificasse o reconhecimento de bens fungíveis e, portanto, tão comuns, após mais de 03 (três) meses da prática do delito.

Nessa ordem de ideais, após analisar detidamente os autos, entendo pela existência de dúvida razoável para a condenação, porquanto as provas existentes nos autos não permitem, com segurança, concluir que fora o apelante o autor do delito.

Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no
in dubio pro reo
, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente, é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.)

Assim, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, entendo necessária a absolvição do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e ABSOLVER o réu, ora apelante, com fundamento no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)